Tribunal: TJPA
Processo: 0006419-79.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2020-09-03

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº DJ
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº
0006419-79.2017.8.14.0000

COMARCA DE ALTAMIRA/PA
AGRAVANTE:
NORTE ENERGIA S.A.
ADVOGADO: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (OAB/SC 12.049)
AGRAVADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
DEFENSOR PÚBLICO: CÁSSIO BITAR VASCONCELOS
RELATORA:
DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE CONTRATO E DEMAIS INSTRUMENTOS. DIREITO À INFORMAÇÃO. TRANSPARÊNCIA. BOA-FÉ. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MAIS 90 (NOVENTA) DIAS AOS 60 (SESSENTA) ANTERIORMENTE FIXADOS. ENTENDO RAZOÁVEL A MINORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), LIMITADA A R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Verifico presente a legitimidade ativa da Defensoria Pública para ajuizar a presente ação, ao constatar lesão a direitos de pessoas atingidas pela construção da hidrelétrica de Belo Monte ou que obrigações assumidas pela agravante quando da celebração dos contratos de desapropriação extrajudicial e contrato de cessão de benfeitoria estariam sendo descumpridas.
2. Considerando as alegações expostas pela parte agravada, no sentido de que o requerimento de fornecimento do contrato de desapropriação extrajudicial ou contrato de cessão de benfeitorias, acompanhados dos respectivos laudos de avaliação das benfeitorias, visa a resguardar direitos que lhes teriam sido assegurados nos referidos instrumentos celebrados com a agravante, como indenização de benfeitorias que não teriam sido quitadas, bem como cobranças indevidas pela rede Celpa em período anterior ao que as famílias passaram a residir nos imóveis de assentamento urbano, nesse momento processual, entendo que a concessão do bem da vida pretendido somente ao final da demanda, que ainda está em sua fase inicial, pode significar o perecimento do resultado prático pretendido.
3. Quanto à probabilidade do direito, a partir da análise dos autos, tendo em vista a grande quantidade de cópias juntadas pela Defensoria Pública de demandas de diversos particular e as respostas da agravante às solicitações da recorrida, entendo que essa não cumpriu com seu dever de informação, transparência e boa-fé, em fornecer os instrumentos solicitados, afetando diretamente a tutela dos direitos reivindicados por aqueles que solicitavam sua atuação, obstáculos que têm sido colocados pela recorrente inclusive ao longo do processamento do presente agravo de instrumento.
4. Em que pese a agravante não seja Pessoa Jurídica de Direito Público, na condição de concessionária de serviço público, controlada pela União, possui o dever de prestar informação.
5. Por outro lado, na linha do entendimento adotado quando dá análise do pedido de efeito suspensivo, entendo que o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação dos instrumentos especificados na decisão vergastada, revela-se exíguo, considerado o quantitativo de pessoas atingidas pelas Obras da Hidrelétrica de Belo Monte.
6. Por isso, acrescento mais 90 (noventa) dias aos 60 (sessenta) anteriormente fixados. Além disso, entendo razoável a minoração da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Mantendo os demais termos da decisão atacada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto condutor da relatora.
Belém (PA), 24 de agosto de 2020.

.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por NORTE ENERGIA S.A., devidamente representada, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da ação civil pública nº 0003865-59.2017.8.14.0005, proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.
O agravado aduziu em síntese, que o objeto da demanda consiste na obrigação de fazer para determinar que a requerida cumpra direito fundamental à informação e forneça o contrato de desapropriação extrajudicial ou contrato de cessão de benfeitorias, acompanhados dos respectivos laudos de avaliação das benfeitorias, a todos os contratantes diretamente atingidos pela usina hidrelétrica Belo Monte, área urbana e rural, dos municípios de Altamira e Vitória do Xingu, devidamente assinados pelas partes.

Afirmou que desde o final de 2016 a Defensoria Pública do Estado do Pará tem atendido crescente número de famílias hipossuficientes atingidas pela usina hidrelétrica Belo Monte, com relatos de não terem recebido o contrato de desapropriação extrajudicial ou contrato de cessão de benfeitorias de imóveis atingidos pela hidrelétrica, apesar de assinados em duas vias, em decorrência de compromisso assumido pela requerida, para a construção do empreendimento.
Citou, como exemplo, que das 93 famílias assistidas e realocadas na RUC Laranjeiras, 89 não receberam o contrato de desapropriação da empresa requerida, o que traz prejuízos a tutela dos assistidos, uma vez que ocasiona: (i) inviabilidade de exercício de direitos, diante dos casos demandados; (ii) morosidade na resolução do litígio; (iii) prejuízo às atividades da Defensoria Pública do Estados. Afirmou que passou a requisitar tais documentos à requerida, contudo, não obteve resposta.
O Juízo
a quo
, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, proferiu decisão deferindo a tutela de urgência no sentido de DETERMINAR que empresa Norte Energia S/A forneça, no prazo de 60 dias, o contrato de desapropriação extrajudicial ou contrato de cessão de benfeitorias, acompanhados dos respectivos laudos de avaliação das benfeitorias, diretamente a todos os contratantes atingidos pela hidrelétrica Belo Monte, na área urbana e rural, dos municípios de Altamira e Vitoria do Xingu e tutelados pela Defensoria Pública, devidamente assinados pelas partes, comprovando, neste mesmo prazo e em juízo, a entrega de todos os termos contratuais, com a indicação nominal e assinatura das famílias tuteladas na presente ação.
Fixou multa diária no valor de R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), na hipótese de descumprimento (CPC, parágrafo único do art. 297, c/c o § 3º do art. 536), a ser revertida em favor dos representados.
Em suas razões recursais (fls. 04/45) o agravante aduziu: impossibilidade de esgotamento do objeto da ação ao ser concedida a liminar; que não houve a oposição da agravante em fornecer as informações objeto da presente ação; que não há provas nos autos que comprovem a recusa da recorrente em fornecer as informações pretendidas; impossibilidade de condenação específica em ação coletiva; que as informações requeridas foram devidamente fornecidas; ausência de probabilidade do direito por falta de indicação das famílias tuteladas pela agravada; ilegitimidade ativa da defensoria pública; ausência de perigo de dano; ausência dos requisitos para a concessão da tutela de evidência; inexequibilidade da liminar deferida.
Ao final requereu o conhecimento e provimento do recurso.
Em decisão interlocutória o pedido de efeito suspensivo foi concedido parcialmente, conforme decisão de fls. 328/329.
A Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento pugnado pelo seu desprovimento (fls. 332/343).
O agravante interpôs recurso de agravo interno em face da decisão que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo (fls. 344/373).
A Defensoria Pública do Estado apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno (fls. 385/391).
O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo de instrumento (fls. 394/396).
Autos conclusos.
É o relatório.
VOTO.
Primeiramente, considerando que os fundamentos do agravo interno se confundem com o mérito do recurso de agravo de instrumento, julgo aquele prejudicado e passo à análise do mérito do presente instrumento, em consonância com o princípio da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito.
Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.
Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.
No presente caso, conforme relatado acima, o objeto da demanda consiste na obrigação de fazer para determinar que a requerida cumpra direito fundamental à informação e forneça o contrato de desapropriação extrajudicial ou contrato de cessão de benfeitorias, acompanhados dos respectivos laudos de avaliação das benfeitorias, a todos os contratantes diretamente atingidos pela usina hidrelétrica Belo Monte, área urbana e rural, dos municípios de Altamira e Vitória do Xingu, devidamente assinados pelas partes.

Afirmou que desde o final de 2016 a Defensoria Pública do Estado do Pará tem atendido crescente número de famílias hipossuficientes atingidas pela usina hidrelétrica Belo Monte, com relatos de não terem recebido o contrato de desapropriação extrajudicial ou contrato de cessão de benfeitorias de imóveis atingidos pela hidrelétrica, apesar de assinados em duas vias, em decorrência de compromisso assumido pela requerida, para a construção do empreendimento.
Citou, como exemplo, que das 93 famílias assistidas e realocadas na RUC Laranjeiras, 89 não receberam o contrato de desapropriação da empresa requerida, o que traz prejuízos a tutela dos assistidos, uma vez que ocasiona: (i) inviabilidade de exercício de direitos, diante dos casos demandados; (ii) morosidade na resolução do litígio; (iii) prejuízo às atividades da Defensoria Pública do Estados. Afirmou que passou a requisitar tais documentos à requerida, contudo, não obteve resposta.
O Juízo
a quo
, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, proferiu decisão deferindo a tutela de urgência no sentido de DETERMINAR que empresa Norte Energia S/A forneça, no prazo de 60 dias, o contrato de desapropriação extrajudicial ou contrato de cessão de benfeitorias, acompanhados dos respectivos laudos de avaliação das benfeitorias, diretamente a todos os contratantes atingidos pela hidrelétrica Belo Monte, na área urbana e rural, dos municípios de Altamira e Vitoria do Xingu e tutelados pela Defensoria Pública, devidamente assinados pelas partes, comprovando, neste mesmo prazo e em juízo, a entrega de todos os termos contratuais, com a indicação nominal e assinatura das famílias tuteladas na presente ação.
Fixou multa diária no valor de R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), na hipótese de descumprimento (CPC, parágrafo único do art. 297, c/c o § 3º do art. 536), a ser revertida em favor dos representados.
Em suas razões recursais (fls. 04/45) o agravante aduziu: impossibilidade de esgotamento do objeto da ação ao ser concedida a liminar; que não houve a oposição da agravante em fornecer as informações objeto da presente ação; que não há provas nos autos que comprovem a recusa da recorrente em fornecer as informações pretendidas; impossibilidade de condenação específica em ação coletiva; que as informações requeridas foram devidamente fornecidas; ausência de probabilidade do direito por falta de indicação das famílias tuteladas pela agravada; ilegitimidade ativa da defensoria pública; ausência de perigo de dano; ausência dos requisitos para a concessão da tutela de evidência; inexequibilidade da liminar deferida.
Em primeiro lugar entendo relevante destacar que, nesse momento processual, verifico presente a legitimidade ativa da Defensoria Pública para ajuizar a presente ação, ao constatar lesão a direitos de pessoas atingidas pela construção da hidrelétrica de Belo Monte ou que obrigações assumidas pela agravante quando da celebração dos contratos de desapropriação extrajudicial e contrato de cessão de benfeitoria estariam sendo descumpridas.
O art. 134 da CF, preceitua:
¿A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.¿
É o que se observa de trecho do voto do Ministro Dias Toffoli no RE 733433:
¿A Defensoria tem legitimidade ativa para propor ação civil pública na defesa dos hipossuficientes mesmo quando extrapolar direitos ou interesses por ela tutelados (...) estando presentes interesses individuais ou coletivos da população necessitada, haverá a legitimidade ativa da Defensoria Pública para a propositura da ação civil pública, mesmo nas hipóteses em que extrapolar esse público, ficando claro que, quando extrapolar, a execução individual será limitada aos necessitados.¿
De mais a mais, o art. 5ª, II da Lei n. 7347/1985, estabelece:
¿Art. 5
o
Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:
(...)
II - a Defensoria Pública;¿
A ação civil pública, aliás, pode ser proposta com o escopo de tutelar obrigação de fazer, é se observa do teor do art. 3º e 11º:
¿Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
(...)
Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor.¿
Além disso, cabível a concessão de liminar, em demandas dessa natureza, cabendo recurso de agravo, conforme conteúdo do art. 12, a seguir transcrito:
¿Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.¿
Ora, é de conhecimento público que, se não a totalidade, grande parte das famílias atingidas por projetos como a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, é de pessoas em condição de vulnerabilidade, sobretudo, no aspecto econômico, ao passo que muitas vezes vivem da pesca ou agricultura familiar.
Dito isso, a existência de eventuais famílias que não estejam incluídas nessa realidade não pode servir de justificativa para vedar a atuação da Defensoria Pública em demandas dessa natureza, devendo exercer a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, nos termos do art. 134 da Constituição Federal.
Quanto às alegações de irreversibilidade da medida e esgotamento do objeto da lide, entendo que são argumentos que não merecem ser acolhidos.
Em que pese o teor do disposto no art. 300, §3º do CPC, estabelecer a impossibilidade de concessão da tutela de urgência no caso de irreversibilidade da medida, destaco que os Tribunais Pátrios, em vários julgados, vêm relativizando a disposição contida em tal artigo. É o que se verifica em demandas relacionadas ao direito à saúde e ações com natureza previdenciária.
A cerca da relativização do instituto da irreversibilidade, cito a Jurisprudência:
¿AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARA REFORMA DE ESCOLA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IRREVERSSIBILIDADE DA TUTELA DEFERIDA. RELATIVIZAÇÃO. PRÍNCIPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. PRECEDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA MAGNA CARTA. MULTA PESSOAL AOS GESTORES. CABIMENTO. PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 201800731174 nº único0009688-86.2018.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 07/05/2019)
(TJ-SE - AI: 00096888620188250000, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 07/05/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).¿
¿AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA - DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO NOVO CPC PREENCHIDOS - NECESSIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DO PROVIMENTO EM SE TRATANDO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0000257-09.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Juíza Fabiana Silveira Karam - J. 20.04.2020)
(TJ-PR - AI: 00002570920208160000 PR 0000257-09.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiana Silveira Karam, Data de Julgamento: 20/04/2020, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2020).¿
Nesse contexto, considerando as alegações expostas pela parte agravada, no sentido de que o requerimento de fornecimento do contrato de desapropriação extrajudicial ou contrato de cessão de benfeitorias, acompanhados dos respectivos laudos de avaliação das benfeitorias, visa a resguardar direitos que lhes teriam sido assegurados nos referidos instrumentos celebrados com a agravante, como indenização de benfeitorias que não teriam sido quitadas, bem como cobranças indevidas pela rede Celpa em período anterior ao que as famílias passaram a residir nos imóveis de assentamento urbano, nesse momento processual, entendo que a concessão do bem da vida pretendido somente ao final da demanda, que ainda está em sua fase inicial, pode significar o perecimento do resultado prático pretendido.
No que se refere à alegação de esgotamento do objeto da demanda, destaco que a disposição contida no art. 1º, §3º da

Lei nº 8.437/1992
, além de já ter sido flexibilizada pela jurisprudência pátria, destina-se exclusivamente às ações demandadas contra o Poder Público, ou seja, em favor de Pessoas Jurídicas de Direito Público, o que não é o caso da agravante, por isso, não acolho a alegação de irreversibilidade e esgotamento do objeto da ação.
Ademais, ao menos no atual estágio processual, entendo presente a existência de probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto ao perigo de dano, conforme explanado acima, a tutela de urgência deferida, visa a resguardar direitos que teriam sido assegurados aos assistidos pela agravada nos instrumentos celebrados com a agravante, de modo que entendo que a concessão do bem da vida pretendido somente ao final da demanda, que ainda está em sua fase inicial, pode significar o perecimento do resultado prático pretendido.
Quanto à probabilidade do direito, a partir da análise dos autos, tendo em vista a grande quantidade de cópias juntadas pela Defensoria Pública de demandas de diversos particular e as respostas da agravante às solicitações da recorrida, entendo que essa não cumpriu com seu dever de informação, transparência e boa-fé, em fornecer os instrumentos solicitados, afetando diretamente a tutela dos direitos reivindicados por aqueles que solicitavam sua atuação, obstáculos que têm sido colocados pela recorrente inclusive ao longo do processamento do presente agravo de instrumento.
O
parquet
de 2º Grau compartilha do mesmo entendimento, conforme trecho do seu parecer:
¿A empresa em questão é concessionária de serviços públicos, logo. Deve seguir as diretrizes determinadas ao Poder Público, cabendo-lhes a responsabilidade de honrar compromissos sem causar danos aos destinatários dos serviços.
Em análises dos autos do processo, nota-se que no intervalo entre as fls. 61 a 153, são diversas as demonstrações de insatisfação acerca dos contratos solicitados à empresa, o que levou a Defensoria Pública a buscar via tutela jurisdicional a garantia de que se concretize a pretensão dos destinatários.¿
Nesse cenário, se observa que, em que pese a agravante não seja Pessoa Jurídica de Direito Público, na condição de concessionária de serviço público, controlada pela União, possui o dever de prestar informação. Aliás, o referido controle é evidenciado pela cláusula nona, subcláusula primeira do CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 01/2020-MME-UHE BELO MONTE celebrado entre a agravante e a União, dispondo o seguinte:
¿A fiscalização abrangerá o acompanhamento e o controle das ações da Concessionária nas áreas administrativas, contábil, técnica e econômico-financeira, podendo a ANEEL estabelecer diretrizes de procedimento ou sustar ações que considere incompatíveis com as exigências para exploração da UHE.¿
Outrossim, a Licença de Instalação nº 795/2011, expedida pelo IBAMA à agravante, no item 2.15 estabelece o seguinte:
¿A população interferida deverá ter livre acesso ao Cadastro Socioeconômico, caderno de preços, mapas e laudos de avaliação de suas propriedades, onde deverão ser apresentados de forma discriminada, a relação das benfeitorias indenizadas e respectivos valores.¿
Nesse compasso, aplicável o disposto na Lei n. 12.527/2011, que regula o acesso à informação, dispondo em seu art. 1º, parágrafo único, inciso II, o seguinte:
¿Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
com o fim de garantir o acesso a informações previsto no
inciso XXXIII do art. 5º ,
no
inciso II do § 3º do art. 37
e no
§ 2º do art. 216 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:
(...)
II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e
demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.¿
Por outro lado, na linha do entendimento adotado quando dá análise do pedido de efeito suspensivo, entendo que o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação dos instrumentos especificados na decisão vergastada, revela-se exíguo, considerado o quantitativo de pessoas atingidas pelas Obras da Hidrelétrica de Belo Monte.
Por isso, acrescento mais 90 (noventa) dias aos 60 (sessenta) anteriormente fixados. Além disso, entendo razoável a minoração da multa diária para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Mantendo os demais termos da decisão atacada.
DISPOSITIVO.
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, ao passo que acrescento mais 90 (noventa) dias aos 60 (sessenta) anteriormente fixados. Além disso, entendo razoável a minoração da multa diária em caso de descumprimento da decisão para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), conforme decisão interlocutória de fls. 328/329. Mantenho os demais termos da decisão atacada, nos termos da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.
.
É o voto.
Belém (PA), 24 de agosto de 2020.
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora